Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PELO EXEQUENTE - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES SOBRE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A quebra de sigilo fiscal/bancário constitui medida excepcional a ser utilizada somente após o esgotamento dos meios ao alcance da parte exequente para a localização de bens do executado. Precedentes.
2. Na hipótese, pesquisa realizada no INFOJUD apontou vultosa importância declarada pelo devedor no IR 2019-2018. Assim, demonstrado o esforço do exequente nas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, somado aos princípios da lealdade e boa-fé processual e da efetividade da execução, mostra-se cabível a quebra de sigilo bancário pleiteada.
3. O artigo 139, IV, do CPC, autoriza a utilização de medidas atípicas pelo juiz, desde que respeitados os princípios de razoabilidade e adequação e consideradas as peculiaridades do caso concreto. In casu, a inexistência de bens penhoráveis, bem como a não satisfação da dívida não se mostra suficiente para a adoção das aludidas medidas.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.